Tribunal: TJMT
Processo: 1006657-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006657-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 45.829.761/0001-99 (AGRAVADO), PAULO EGIDIO MICHELS - CPF: 525.213.119-87 (EMBARGANTE), ANA PAULA DA SILVA ORTIZ - CPF: 032.191.541-07 (EMBARGANTE), ATIVA CORRETORA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 14.850.171/0001-14 (EMBARGANTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), KATARINE BERTONCELLO DA ROCHA - CPF: 071.841.831-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DE BENS AGRÍCOLAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a natureza extraconcursal de crédito garantido por alienação fiduciária vinculado à CPR, afastou a essencialidade dos grãos de soja à atividade empresarial dos embargantes e autorizou o prosseguimento de ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de caso fortuito (quebra de safra) como fundamento para o reconhecimento excepcional da essencialidade dos grãos à manutenção da atividade empresarial.

III. Razões de decidir

3. A tese de caso fortuito não foi oportunamente deduzida nas contrarrazões ao agravo de instrumento, momento processual adequado para o debate da essencialidade dos bens, tendo sido suscitada apenas em agravo interno, cujo julgamento restou prejudicado.
4. A alegação de quebra de safra não veio acompanhada de prova robusta, capaz de evidenciar a ocorrência de evento imprevisível e inevitável.
5. Os precedentes invocados pelos embargantes não possuem caráter vinculante e demandariam demonstração de similitude fática não verificada nos autos.

6. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou de forma adequada os fundamentos jurídicos pertinentes, não se exigindo manifestação sobre teses não formalmente suscitadas ou insuficientemente comprovadas.

7. Os embargos revelam pretensão de rediscussão de mérito, finalidade incompatível com a estreita função integrativa do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão a ausência de análise de tese não deduzida em momento processual oportuno. 2. A alegação de caso fortuito exige comprovação robusta e tempestiva para ensejar reconhecimento excepcional de essencialidade de bens fungíveis em recuperação judicial."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.761.059/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 29.11.2021; STJ, AgInt nos EDcl no CC 203.085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.10.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. RELATOR: DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ATIVA CORRETORA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ANA PAULA DA SILVA ORTIZ e PAULO EGIDIO MICHELS
em face do v. Acórdão de Id. 293450873, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
, e reformou decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Recuperação Judicial no 1002108-05.2025.8.11.0041, para declarar que os grãos de soja vinculados à CPR no 103314623 não se enquadram como bens de capital essenciais à atividade empresarial dos agravados, reconhecer a natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária, bem como determinar o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão movida pela agravante, ora embargada.

Os Embargantes alegam, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, por não ter analisado questão jurídica expressamente deduzida nos autos, qual seja, a ocorrência de caso fortuito (quebra de safra) devidamente comprovado, apto a justificar, de forma excepcional, o reconhecimento da essencialidade dos grãos à manutenção da atividade empresarial.

Sustentam que, embora o acórdão tenha feito remissão à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deixou de considerar os julgados que reconhecem a possibilidade de qualificação excepcional de tais bens como essenciais, quando presentes elementos como a centralidade da produção agrícola na atividade empresarial do devedor e a ocorrência de evento imprevisível e inevitável, como a quebra de safra.

Pleiteiam, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a expressa manifestação quanto a alegada ocorrência de caso fortuito/força maior (quebra de safra) e, via de consequencia, a possibilidade de se reconhecer a essencialidade dos grãos em razão das peculiaridades do caso, conferindo-lhes efeitos modificativos.

Em contrarrazões (Id. 297614355), a embargada sustenta a ausência de omissão no acórdão, afirmando que o recurso busca, na verdade, rediscutir o mérito da causa, eis que não teriam juntado documentação comprobatória do alegado caso fortuito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, atendendo aos requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.

Cumpre registrar, inicialmente, que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado tão somente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda, para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a omissão passível de correção mediante embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de examinar questão relevante para o deslinde da controvérsia, seja por desconsideração de tese jurídica devidamente apresentada, seja por ausência de enfrentamento de argumento apto a infirmar a conclusão adotada no julgado.

O art. 489, §1o, IV, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Da mesma forma, o inciso VI do mesmo dispositivo determina que não se considera fundamentada a decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que este Colegiado pautou-se, essencialmente, em dois pilares, quais sejam, que os grãos de soja não se enquadram no conceito de "bem de capital", por constituírem o produto final da atividade do empresário rural, com natureza fungível, consumível e com função essencialmente mercantil e, ainda, da extraconcursalidade dos créditos garantidos por alienação fiduciária, reforçada, no caso de CPRs com liquidação física, pelo art. 11 da Lei no 8.929/1994, com redação dada pela Lei no 14.112/2020.

O acórdão embargado fez expressa referência à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citando o precedente AgInt nos EDcl no CC no 203.085/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, bem como a precedentes deste Tribunal de Justiça, para fundamentar o entendimento de que produtos agrícolas como grãos de soja não se enquadram no conceito de "bem de capital essencial".

Contudo, não houve manifestação específica sobre a alegação de ocorrência de caso fortuito (quebra de safra) que, segundo os Embargantes, teria sido demonstrada nos autos e seria apta a justificar, excepcionalmente, o reconhecimento da essencialidade dos grãos para a manutenção da atividade empresarial.

É verdade que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento. No entanto, quando a parte apresenta argumento relevante e potencialmente apto a infirmar a conclusão adotada, o julgador deve enfrentá-lo expressamente, sob pena de incorrer em omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

No caso em análise, o argumento relacionado à ocorrência de caso fortuito (quebra de safra) e à jurisprudência que reconheceria a essencialidade dos grãos em tais circunstâncias excepcionais mostra-se, em tese, relevante para o deslinde da controvérsia, pois poderia, caso acolhido, levar a conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão embargado.

Todavia, antes de reconhecer a omissão, é necessário verificar se, de fato, a tese foi oportunamente deduzida no processo, de modo a exigir manifestação expressa do colegiado.

Nesse ponto, merece acolhida a alegação do embargado de que os embargantes não apresentaram Contraminuta ao Agravo de Instrumento, limitando-se a interpor Agravo Interno contra a decisão que concedeu efeito suspensivo.

Conforme certificado no Id. 282587350, não houve apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Além disso, o acórdão embargado expressamente consignou tal fato.

Ora, as contrarrazões ao Agravo de Instrumento constituem o momento processual adequado para que a parte agravada apresente todas as suas teses defensivas, incluindo aquelas relacionadas à essencialidade dos bens e à ocorrência de caso fortuito. Ao deixar de apresentar contrarrazões, os ora Embargantes abdicaram da oportunidade de expor de modo completo seus argumentos defensivos perante o colegiado.

O Agravo Interno, por sua vez, tinha objeto específico e limitado: a impugnação da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Ainda que nesse recurso os Embargantes tenham ventilado a tese do caso fortuito, tal alegação estaria circunscrita ao âmbito restrito do Agravo Interno, não podendo ser considerada como efetivamente deduzida para fins de apreciação do mérito do Agravo de Instrumento.

Ademais, como bem destacado pelo acórdão embargado, o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento tornou prejudicada a análise do Agravo Interno, esvaziando, por consequência, a necessidade de apreciação das teses nele contidas.

É importante ressaltar, ainda, que a alegação de caso fortuito, para ser devidamente apreciada, demandaria comprovação robusta nos autos, mediante documentos que evidenciassem, de forma inequívoca, a ocorrência de quebra de safra por eventos climáticos adversos ou outros fatores imprevisíveis e inevitáveis.

Conforme apontado pelo Embargado e corroborado pela análise dos autos, não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem a efetiva ocorrência de caso fortuito ou força maior. A mera alegação, desacompanhada de provas, não é suficiente para infirmar a conclusão adotada pelo acórdão embargado.

Quanto aos precedentes citados pelos Embargantes (RAI no 1005491-51.2024.8.11.0000 e RAI no 1005290-25.2025.8.11.0000), cabe observar que, embora possam representar entendimento divergente sobre a matéria, não constituem jurisprudência consolidada deste Tribunal a ponto de tornar obrigatória sua observância, nos termos do art. 489, §1o, VI, do CPC.

Ademais, para que fosse possível verificar a aplicabilidade de tais precedentes ao caso concreto, seria necessário demonstrar a similitude fática entre os casos, o que demandaria, novamente, a comprovação robusta da ocorrência de caso fortuito ou força maior, elemento não devidamente evidenciado nos autos.

Portanto, embora seja compreensível a irresignação dos embargantes com o resultado do julgamento, não se vislumbra omissão a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que: a) a tese do caso fortuito não foi oportunamente deduzida em contrarrazões ao Agravo de Instrumento; b) não há nos autos comprovação inequívoca da ocorrência de caso fortuito ou força maior; c) os precedentes citados, além de não constituírem jurisprudência consolidada, demandariam a demonstração de similitude fática não evidenciada nos autos.

O que se observa, na verdade, é a tentativa de rediscussão do mérito da causa por meio de embargos de declaração, o que não se admite, conforme pacífica jurisprudência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO . OMISSÃO. DESCABIMENTO. REJULGAMENTO DA CAUSA. 1 . Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada ao esclarecimento de omissão e ao saneamento de contradição, de obscuridade e de erro material, e por isso não se prestam ao mero rejulgamento da causa. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1761059 SP 2017/0321474-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025